Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA E VENDA DE MERCADORIA. USO DE MESAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROTESTO. DANO MATERIAL E DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.
2 – Contradição. Pagamento por produtos consumidos. O acórdão fixou indenização por equidade em (art. 6o Lei 9099/1995) com base no documento de ID 39071881 refere-se a um PIX que o réu efetuou em favor do autor pelos produtos adquiridos nos dias 7/10 e 9/10/2021, no valor de R$ 2.471,20. Pelo critério proporcional, foi fixado, por equidade, o valor de R$ 1.235,60, como devido pelo réu, utilizando-se, portanto, a metade referida nos embargos. Não há demonstração de contradição.
3 – Autorização para uso das mesas. Em relação à autorização para uso das mesas, o acórdão baseou-se na ausência de prova de oposição do estabelecimento em relação ao uso. Não há contradição. O julgamento baseou-se no que foi possível extrair, diante da ausência de organização mínima dos registros empresarial das partes, com o que poderiam tirar melhor proveito das parcerias em benefício de ambas.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.